Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737598-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ERISVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: ALDENITA TAVARES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONCESSÃO DE LIMINAR. VALORAÇÃO DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A decisão nos autos de origem determinou a abstenção do agravante em esbulhar a posse da agravada. 2. Nessa perspectiva, há de ser analisado de quem é a melhor posse, sendo certo que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões meritórias sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A liminar de reintegração de posse somente pode ser deferida quando restarem comprovados, na análise sumária do feito, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse em razão do esbulho, consoante dispõe o art. 561 do CPC. No caso dos autos, a agravada provou exercer posse desde 1999 e o agravado apresentou contrato de cessão de direitos de 2021. 4. O agravante alega que o imóvel foi entregue à agravada em comodato realizado de forma verbal. Nesse caso, para se verificar se há esbulho e se é caso de reintegração, faz-se necessário analisar a espécie de comodato, o que somente é possível após a dilação probatória no feito principal, o que ainda não aconteceu. 5. Precedentes: FREDYOMAR ANTONIO VIANA TOVAR e MARGERI YIXENIA LUNA ZAMBRANO vs CENTRO COMERCIAL E CULTURAL PARK NATIVO LTDA – ME. Acórdão 1375356, 07217614520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021; MARIA ELISA BORGES JEVEAUX vs FERNANDA TELES FARIAS. Acórdão 1343767, 07520136520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 64, caput e §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de incompetência territorial do juízo processante; b) artigos 1.210 do Código Civil, 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida não demonstrou o preenchimento dos requisitos à manutenção da posse em seu favor, devendo, assim, ser anulada a liminar concedida pelo juízo monocrático. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 40872370). Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação de multa em razão do caráter protelatório do recurso interposto (ID 41486627). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 64, caput, e §2o, 560 e 561, todos do Código de Processo Civil, e 1.210 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais defendidas pela parte insurgente, afastando a conclusão do acórdão impugnado do advento da preclusão/nulidade de algibeira, além da impossibilidade de reintegração do recorrente na posse pretendida no julgamento do agravo de instrumento (ID 37588172), necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005